Tribunal: TJSP
Processo: 1015596-47.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENQUADRAMENTO ERRADO DA PESSOA JURÍDICA NA CATEGORIA "CONVENCIONAL B1 RESIDENCIAL" QUE OCASIONOU A COBRANÇA DE ALÍQUOTA INADEQUADA DE ICMS – CONCESSIONÁRIA QUE SE LIMITA A ARRECADAR O IMPOSTO, SENDO PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE DEVE SER PLEITEADA EM FACE

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENQUADRAMENTO ERRADO DA PESSOA JURÍDICA NA CATEGORIA "CONVENCIONAL B1 RESIDENCIAL" QUE OCASIONOU A COBRANÇA DE ALÍQUOTA INADEQUADA DE ICMS – CONCESSIONÁRIA QUE SE LIMITA A ARRECADAR O IMPOSTO, SENDO PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA QUE DEVE SER PLEITEADA EM FACE DA FAZENDA ESTADUAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.